Tribunal: TJES
Processo: 5005659-29.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005659-29.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: FERNANDO DE SOUZA PAES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AFIRMA O AUTOR QUE FOI SURPREENDIDO COM UMA COBRANÇA DE PRESTAÇÃO DA REQUERIDA NO VALOR DE R$4.644,56. ADUZ QUE AO PROCURAR SABER A ORIGEM DO DÉBITO, FOI INFORMADO QUE SE TRATA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA ENTRE OS VALORES PAGOS E OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE IPTU E COLETA DE LIXO NO ANO DE 2019, TENDO EM VISTA QUE, À ÉPOCA DO PAGAMENTO, UM FUNCIONÁRIO CONCEDEU DESCONTO INDEVIDO. ALEGA QUE O VALOR ORIGINAL DA DÍVIDA É DE R$1.619,38. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ NA EMISSÃO DE BOLETO NO VALOR ORIGINAL, BEM COMO SEJA-LHE DETERMINADO SUSPENDER AS COBRANÇAS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO PELA REFORMA DO JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A QUESTÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO AUTOR FOI ADEQUADAMENTE DIRIMIDA EM SENTENÇA, RESTANDO APURADO QUE O AUTOR É FILHO E HERDEIRO DE ROBERTO DE SOUZA PAES, QUE A MUNICIPALIDADE AFIRMA SER O REAL DEVEDOR. HÁ COMPROVAÇÃO DE PROTOCOLO DE PEDIDO DE TRANSMISSÃO COM PAGAMENTO DE ITBI JUNTO À RÉ. ASSIM, OS DÉBITOS EM QUESTÃO DEVERIAM ESTAR EM NOME DO AUTOR. ADEMAIS, O REQUERENTE NÃO SE ESCUSA AO PAGAMENTO DOS SEUS DÉBITOS. APENAS DESEJA QUE SEJAM RETIRADOS DA COBRANÇA OS ENCARGOS MORATÓRIOS, POSTO QUE NUNCA FOI CIENTIFICADO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO, PARA QUE PUDESSE PAGAR O VALOR ORIGINÁRIO. A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15. SEM CUSTAS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)